Tribunal: TJDFT
Processo: 0720204-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao artigo 330 do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e materialidade do delito de desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129 e 330; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845349, 07238406220198070001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 1837870, 07340977820218070001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25/3/2024.